Tribunal: TJDFT
Processo: 0738891-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0738891-09.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO SOUSA MACHADO SILVA, JULIA ROCHA DE AZEVEDO AGRAVADO: SERGIO RIOS FERNANDES DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bruno Sousa Machado Silva e Julia Rocha de Azevedo contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, que, em cumprimento de sentença instaurado contra Sergio Rios Fernandes, rejeitou a alegação de fraude à execução (ID 249133497 do processo n. 0712886-72.2024.8.07.0003). Nas razões recursais (ID 76159822), a parte agravante explica que o cumprimento de sentença é oriundo de sentença condenatória proferida em ação indenizatória por danos materiais e morais causados por acidente de trânsito. Aponta o insucesso das tentativas de localização de bens penhoráveis por meio de pesquisas nas plataformas Sisbajud, Renajud, Infojud, Siel, ONR/ERIDF, o que, a seu ver, demonstra recalcitrância e aparente ocultação de patrimônio. Alega ter constatado que o veículo Chevrolet S10 não mais aparece nas pesquisas realizadas no Renajud após o acidente e o ajuizamento da ação indenizatória, razão pela qual arguiu fraude à execução. Afirma que o agravado declarou ser proprietário do referido automóvel em documentos oficiais datados de 8/2/2024 (comunicação de ocorrência policial e Termo Circunstanciado n. 88/2024-15a DP - processo criminal n. 0703026-35.2024.8.07.000). Sustenta que os requisitos previstos no artigo 792, IV, do CPC foram demonstrados. Defende que “a presunção de veracidade da confissão em documento público deve prevalecer sobre a ausência de um registro de transferência, que pode ser facilmente manipulado para ocultar a propriedade”. Informa que o agravado participa, na condição de executado, em outros 8 (oito) processos. Quanto ao ponto, aduz que “essa condição de ‘devedor contumaz’ é uma prova cabal da sua insolvência, pois indica uma incapacidade sistêmica de honrar seus compromissos financeiros”. Argumenta que o insucesso das tentativas de localização de outros bens penhoráveis evidenciam que o agravado se encontra em estado de insolvência. Entende que o enunciado da súmula n. 375 do STJ não deve ser aplicado de forma indiscriminada, tendo em vista a má-fé do agravado. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a adoção das medidas necessárias para a constrição do veículo Chevrolet S10. Ao final, pleiteia o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida. Não houve recolhimento do preparo, pois a parte agravante é beneficiária da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do diploma processual civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, não se constata a presença dos pressupostos necessários para amparar o pleito liminar, pelas razões expostas adiante. O artigo 792 do CPC estabelece as situações nas quais a alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução: Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução: I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver; II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828; III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude; IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência; V - nos demais casos expressos em lei. § 1o A alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao exequente. § 2o No caso de aquisição de bem não sujeito a registro, o terceiro adquirente tem o ônus de provar que adotou as cautelas necessárias para a aquisição, mediante a exibição das certidões pertinentes, obtidas no domicílio do vendedor e no local onde se encontra o bem. § 3o Nos casos de desconsideração da personalidade jurídica, a fraude à execução verifica-se a partir da citação da parte cuja personalidade se pretende desconsiderar. § 4o Antes de declarar a fraude à execução, o juiz deverá intimar o terceiro adquirente, que, se quiser, poderá opor embargos de terceiro, no prazo de 15 (quinze) dias. A propósito, segundo o enunciado da súmula n. 375 do STJ, o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. Em uma primeira análise, não há elemento capaz de indicar que o agravado seria proprietário do veículo Chevrolet S10, tampouco existem indícios de que o bem teria sido alienado ou onerado no curso do processo, a fim de frustrar a execução. Como exposto na decisão recorrida, a pesquisa realizada via RenaJud aponta que o veículo foi transferido a terceiro em 29/11/2019 (ID 249133519 do processo de origem), antes do ajuizamento da ação indenizatória. As declarações prestadas pelo agravado à autoridade policial no ano de 2024 não servem para comprovar a titularidade do automóvel. Tais documentos apenas demonstram que o bem era conduzido pelo recorrido à época do acidente de trânsito que ensejou o ajuizamento da demanda. Assim, é incabível afirmar, de plano, que a situação se enquadraria na hipótese de fraude à execução prevista no art. 792, IV, do CPC. Ausente, portanto, a probabilidade do direito. Os pressupostos da tutela antecipada recursal são cumulativos, razão pela qual a ausência de um dos requisitos obsta o acolhimento da pretensão. O mérito recursal será analisado, com a profundidade necessária, em julgamento colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, conforme o art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, os autos devem ser conclusos. Brasília, 11 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora